Tribunal: TJMT
Processo: 1008899-94.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008899-94.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contagem em Dobro, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), DEBORA CAETANO LEANDRO - CPF: 006.750.441-89 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCEL NATARI VIEIRA - CPF: 982.286.411-68 (ADVOGADO), SILVERIO GONCALVES PEREIRA - CPF: 199.564.109-00 (ADVOGADO), GABRIELLE GONCALVES PEREIRA - CPF: 046.773.631-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICENÇA PRÊMIO - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO. NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada, se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP em face da decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1008882-13.2017.8.11.0015, concedeu parcialmente a liminar pretendida, determinando o imediato deferimento da licença prêmio requerida pela impetrante, ora agravada, pelo período de 3 (três) meses.

O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que não desrespeitou o princípio da isonomia, uma vez que as licenças concedidas a outros servidores municipais não geraram substituição, já que não estavam em sala de aula, ou seja, não estavam ligados à atividade de educador social.

Assevera que o afastamento do servidor por 03 (três) meses implica a contratação de outro profissional para o desempenho de suas atribuições, gerando gasto.

Afirma que o Decreto no 122/2017 visa à contenção de gastos públicos, uma vez que veda a realização de horas extras, contratação de pessoal e criação de cargos, empregos ou função de servidores públicos.

Sustenta que, por força da Lei Municipal no 1.241/2009, incumbe a cada Secretaria Municipal organizar o cronograma de licença prêmio por assiduidade, garantindo o funcionamento normal dos serviços públicos.

Defende que a Administração pode indeferir o pedido de licença prêmio, pois é livre para organizar o quadro de seus servidores, ou seja, está inserido no seu poder discricionário.

Conforme decisão de id 1058813, restou deferido o pedido de efeito suspensivo pretendido pelo Município de Sinop.

A agravada apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento conforme consta do id. 1154054 e interpôs Agravo Interno contra decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo – id. 1154212 -.

O Município de Sinop apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (id. 1346296).

O agravo interno foi desprovido – id. 1895061 -.

A Procuradoria de Justiça do Estado do Mato Grosso manifestou ciência do acórdão do agravo interno – id.2106553 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Agravo de Instrumento Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP em face da decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1008882-13.2017.8.11.0015, concedeu parcialmente a liminar pretendida, determinando o imediato deferimento da licença prêmio requerida pela impetrante, ora agravada, pelo período de 3 (três) meses.

Em análise aos autos de origem, verifico que foram distribuídos para a
6a Vara Cível da Comarca de Sinop
em 25/07/2017, onde recebeu o número
1008882-13.2017.8.11.0015
e dele sobreveio a sentença proferida em 10/06/2020.

Diante do exposto tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Neste contexto, revela-se superveniente perda de objeto do presente recurso
.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto.

(N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento.

(N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014
)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
NEGO-LHE SEGUIMENTO
(art. 932, III, do CPC), restando
PREJUDICADO
o Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020